Tribunal: TJSP
Processo: 2267179-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC – Meras conjecturas por parte da exequente - Fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial não evidenciados – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267179-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS FERREIRA LIBERAL, é agravado METALURGICA DUNA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267179-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No:
23724
AGR. INSTR:
2267179-69.2019.8.26.00000
COMARCA:
SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL FORO REGIONAL PENHA DE FRANÇA)
AGTE.:
JOSÉ CARLOS FERREIRA LIBERAL
AGDA.:
METALÚRGIA DUNA LTDA
INTERES.:
ANTINCÊNDIO EQUIPAMENTOS LTDA
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução de título
extrajudicial – Decisão que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica Ausência dos requisitos do art. 50
do CC Meras conjecturas por parte da exequente - Fraude,
abuso de direito ou confusão patrimonial não evidenciados
Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de
fls. 162/163 que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica vinculado à
execução de título extrajudicial, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora,
incluindo o sócio, ora agravante, no polo passivo da demanda.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, afirmando não estarem
presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz
que a alegação de que vendeu ativos da empresa executada e constituiu novas pessoas
jurídicas não passa de suposição da exequente. Alega, ainda, que deixou de ser sócio da
executada em 2016 e que só participa de uma outra sociedade (e não de três, como afirma a
parte adversa).
Atribuído parcial efeito suspensivo, contraminuta às fls. 23/28,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Alega o autor do incidente que o Sr. José Carlos Ferreira Liberal é
proprietário da empresa Anti Incêndio Ltda-ME, e de mais outras
três empresas ligadas ao mesmo ramo de atividade comercial.
Afirma que há confusão patrimonial do réu com as empresas, bem
como que há intensão do réu na frustração da execução. Na
contestação o réu arguiu ausência de prova do abuso da
personalidade jurídica, bem como ausência de desvio de finalidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267179-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
confusão patrimonial. Houve réplica às fls. 155/161. DECIDO.
Conforme disposto no artigo 1.032 do Código Civil, a retirada,
exclusão ou morte do sócio não exime a si e nem aos seus herdeiros
da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores pelo prazo
de 02 (dois) anos após a sua retirada formal da sociedade. No
presente caso a saída da sociedade do Sr. José Carlos deu-se em
01/06/2016
(fl.
148),
isto
é,
um
ano
e
dois
meses,
aproximadamente, da interposição da ação de execução nos autos
principais. Nas duplicatas perseguidas pela exequente, nota-se que
foram rubricadas pelo Sr. José Carlos, notadamente pela
semelhança da assinatura da procuração de fls. 144. Observa-se
pelo fato de que, embora as duas últimas duplicatas não tenham a
temporaneidade da presença do Sr. José Carlos (30.06.2016 -fl. 12
e 30/08.16-fl. 13) na empresa executada (dissolvida em 01/06/2016
- fl.148), esta e assinou, demonstrando-se, assim, a confusão
patrimonial apontada pelo exequente. É o caso de desconsideração
de personalidade jurídica. Defiro, portanto, a inclusão do Sr. José
Carlos Ferreira Liberal no polo passivo da ação de execução por
quantia
certa
contra
devedor
solvente,
autos
no
1009866-07.2017.8.26.000, manifestando-se o exequente, nos
autos principais, em termos de prosseguimento do feito. Intime-se.
No caso dos autos, a exequente não apresentou indícios suficientes
para que o ex-sócio da executada seja inserido no polo passivo.
Ao contrário do que alega a agravada em sua contraminuta, os
documentos que instruíram a petição de recurso não provam que o agravante tenha
transferido patrimônio da executada Antincêndio para a outra empresa da qual é sócio,
Sênior Proteção Contra Incêndio LTDA, com a finalidade de se esquivar de suas
obrigações.
A propósito, a Sênior foi aberta em 06.07.1999, ou seja, sua
constituição é anterior à da executada Antincêndio, que ocorreu em 20.06.2006.
Por fim, também não foi demonstrado que o agravante é sócio de
outras empresas (além da Sênior Proteção), o que enfraquece ainda mais a tese de fraude
defendida pela exequente.
Nesse sentido:
Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o
pedido. Insuficiência de patrimônio social que, por si só, não
autoriza a desconsideração. Ausência de demonstração da
ocorrência de fraude ou abuso de direito. Recurso improvido.1
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2074757-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267179-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento. Cumprimento de
sentença. Ausência de comprovação de quaisquer dos
requisitos previstos no art. 50 do CC (fraude ou abuso de
direito). Inteligência do art. 133, § 1o do CPC. Precedente.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.2
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
PEDIDO
DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO QUE INDIQUEM A EFETIVA EXISTÊNCIA ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL REQUISITOS LEGAIS DO ART. 50
NÃO DEMONSTRADOS NA HIPÓTESE Decisão reformada -
Recurso provido.3
SOCIEDADE
Desconsideração da personalidade jurídica

Rejeição liminar do pedido de instauração de incidente para
despersonalização da pessoa jurídica
Admissibilidade
A
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica depende de indícios concretos de ocorrência de fraude - O
encerramento irregular da sociedade, por si só, não constitui
fundamentação suficiente ao deferimento da instauração do
incidente Ausência de comprovação da confusão patrimonial -
Sem indícios concretos não se justifica o chamamento de
terceiros para discutir incidentalmente o tema - Decisão
mantida Recurso desprovido4.
Assim, não sendo devidamente provada a incidência dos elementos
descritos no art. 50 do Código Civil, deve ser reformada a decisão, mantendo-se a
autonomia patrimonial da empresa executada.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra esta decisão
estarão sujeitos ao disposto no artigo 1.026, §§2o e 3o do CPC.
3.- Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2261453-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro:
08/02/2019)
3 .(TJSP; Agravo de Instrumento 2219652-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 02/02/2018)
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2259797-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de
Registro: 24/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267179-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator